Tribunal: TJBA
Processo: 0523199-49.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523199-49.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTODIO MORENO FILHO registrado(a) civilmente como CUSTODIO MORENO FILHO e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
GESSYCA VANESSA RABELO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PROCESSO QUE TEVE FORMA DE AÇÃO PRÓPRIA E SEGUIU O RITO ORDINÁRIO COM CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO NO QUE TANGE À HABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 643 DO CPC. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA DECORRENTE DE TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA QUANTO ÀS QUESTÕES DE MÉRITO RELATIVAS À DÍVIDA SUBJACENTE. IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUESTÕES RELATIVAS À FUTURA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMO A PENHORABILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0523199-49.2018.8.05.0001, da 3ª Vara de Sucessões, órfãos, Interditos e ausentes da Comarca de Salvador, em que é apelante
ESPÓLIO DE CUSTODIO MORENO FILHO
e em que é apelada
ARLINDA JEANE SANTANA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator